Tribunal: TJDFT
Processo: 0730403-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730403-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA, EDITE PEREIRA PESSOA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, E.R. SPORTS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA DESPACHO Intimem-se as agravantes para que se manifestem sobre o interesse-adequação do presente agravo de instrumento, uma vez que a alegação de que o bem imóvel cujos direitos aquisitivos penhorados é bem de família não foi apresentada perante o Juízo de Primeiro Grau (art. 10 e 933 do CPC). P. I. Brasília - DF, 24 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora